Tribunal: TJDFT
Processo: 0737206-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737206-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE SOARES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 116/A SHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Soares da Silva Junior (Id. 63672991) contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0716988-86.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de embargos de terceiro com pedido liminar opostos por JORGE SOARES DA SILVA JUNIOR em desfavor de ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 116/A SHA. A parte embargante, em apertada síntese, afirma ser o real possuidor do imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença associado em virtude de taxas condominiais. Pleiteou pela concessão da tutela de urgência "consistente na suspensão da penhora incidente sobre o imóvel no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto 05, Chácara 116/A, casa 12B1, preservando-se os direitos do Embargante até o deslinde final da controvérsia". Requereu, ainda, a suspensão da demanda pela afetação ao Tema 1.183 do STJ. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Entendo que os requisitos não estão preenchidos, eis que ausente a probabilidade do direito. Nos autos associados (cumprimento de sentença no 0704707-40.2020.8.07.0020), houve a prolação de sentença condenando o réu daqueles autos (JORGE CARVALHO DA COSTA) ao pagamento de taxas condominiais inadimplidas, bem como das vincendas. O referido título judicial encontra-se transitado em julgado - operando coisa julgada -, bem como se baseou no fato daquele réu ter celebrado acordo extrajudicial, celebrando alguns pagamentos e deixando outros pendentes. Em se tratando de taxas condominiais, o entendimento é que se tratam de dívidas de natureza propter rem, consoante entendimento deste e. TJDFT, sendo possível a penhora do referido bem, ainda que posteriormente transferido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. DÍVIDA PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso. 2. A taxa condominial traduz obrigação propter rem, sendo possível a penhora do imóvel ainda que transferido a outrem, mesmo não tendo participado da fase cognitiva, ressalvado o direito de regresso. 3. Litigância de má-fé não configurada. (Acórdão 1807377, 07039244320238070020, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DO IMÓVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL. DÍVIDA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelante pleiteia levantamento da constrição alegando-se proprietário. Ainda que o seja, não pode se valer dos embargos de terceiro para levantar a constrição. 1.1. As despesas de condomínio decorrem da simples existência da coisa e, portanto, devem ser consideradas obrigações "propter rem". Trata-se de dívida da coisa e não das pessoas que a possuem, razão pela qual é viável a penhora do imóvel, ainda que o proprietário não tenha causado o inadimplemento e ainda que não tenha participado da execução. No caso, a execução é movida contra o possuidor, apenas. Precedentes. 2. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1771197, 07072440420238070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a probabilidade do direito resta afastada tendo em vista que, na impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, o devedor afirmou que o imóvel penhorado “é o único imóvel pertencente ao executado” (ID 205062870, dos autos associados), sendo inegável a necessidade de dilação probatória. Também não merece acolhimento o pedido de suspensão por afetação ao Tema 1183 do STJ, por extrapolar a finalidade da demanda. A cognição dos embargos de terceiro é restrita, restringindo-se ao exame da legalidade da constrição incidente sobre o bem do embargante. Assim, o indeferimento da tutela é a medida que se impõe. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, entendo necessário que o autor robusteça os elementos, conquanto a só alegação de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais é insuficiente para evidenciar sua miserabilidade. Frisa-se que a demanda tem por base contrato de compra e venda de imóvel, tendo o autor alegadamente desembolsado quantia incompatível com quem vive na linha de subsistência. Assim, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizada a demonstração do estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE e seu último informe de rendimentos. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia. 3. DOCUMENTOS DO FEITO PRINCIPAL Deve a parte embargante melhor instruir o feito. Assim, revela-se necessária a juntada nos presentes autos, ao menos, dos seguintes documentos: (A) Sentença; (B) Certidão de Trânsito em Julgado; (C) Petição Inicial do cumprimento de sentença; (D) Decisão que determinou a penhora do bem; (E) Termo de penhora do bem; (F) Procuração outorgada ao advogado do exequente; Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte embargante para emendar a petição inicial, nos termos dessa decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos para deliberação”. Em síntese, o Agravante narra que exerce a posse do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro. Alega que tal fato é comprovado pela cessão de direitos, ata notarial, fotografias e notas fiscais referentes a reformas realizadas no imóvel. Afirma que o imóvel é bem de família, pois é utilizado para a sua moradia. Destaca, ainda, que o débito não possui natureza propter rem, pois se trata de taxas ou contribuições impostas por associação de moradores, que somente vinculam aqueles que se associarem expressamente. Diz haver os requisitos da concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704707-40.2020.8.07.0020, a fim de suspender a penhora incidente sobre o imóvel. Ainda postula o sobrestamento do referido processo, até o julgamento do Tema 1.183 pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando a tutela antecipada recursal. Sem preparo, pois o Agravante pede justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, saliento que o douto Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência e determinou a juntada de documentos, a fim de aferir a hipossuficiência econômica do Agravante para a concessão de justiça gratuita. Assim, sob pena de supressão de instância, deve-se aguardar o pronunciamento do Juízo a quo a respeito do referido benefício, permitindo, contudo, a comprovação do preparo em momento posterior à sua apreciação. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela antecipada antes do exercício do contraditório é medida excepcional que exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. A respeito dos embargos de terceiro, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: (...) Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.” Nesse contexto, a análise do presente recurso limita-se à regularidade, ou não, da constrição do imóvel localizado no Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 5, Chácara 116/A, Casa 12B01/12B02, Arniqueira/DF, penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704707-40.2020.8.07.0020. Em síntese, o Agravante insurge-se contra a penhora, sob o argumento de que é o legítimo possuidor do imóvel utilizado para sua residência (bem de família) e, ainda, que a dívida ostenta natureza pessoal, razão pela qual não pode ser oposta ao adquirente de boa-fé. Da análise dos autos, observa-se que o imóvel foi cedido ao Agravante no dia 1o.3.2024 (Id. 207309069 dos autos de origem) e exerce a sua posse desde 24.10.2023, conforme Ata Notarial juntada aos autos. Assim, resta demonstrado que a parte executada no Cumprimento de Sentença exerceu os atos de posse do imóvel em data anterior à referida cessão. Verifica-se que o Agravante busca impedir a penhora do imóvel sob o único argumento de que ela seria a proprietária exclusiva do imóvel. Todavia, cumpre ressaltar que a análise da posse ou propriedade do imóvel a fim de obstar a constrição é irrelevante, porque os débitos que ocasionaram a penhora têm natureza propter rem. Dessa forma, ainda que comprovada a posse/propriedade exclusiva do Embargante, tal fato não impediria a penhora, pois a constrição foi decretada na fase de cumprimento de sentença, cujo título judicial reconheceu dívida inerente ao imóvel penhorado. Ressalta-se que, nos termos do art. 1.345 do Código Civil, “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.” Cumpre acrescentar que, consoante entendimento do c. STJ, em razão da natureza propter rem da dívida, os débitos condominiais alcançam os novos titulares do imóvel que não participaram da ação de cobrança, o que autoriza a penhora: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 15/10/2015. Autos conclusos a esta Relatora em 02/09/2016. Julgamento sob a égide do CPC/73. 2. A obrigação propter rem, em razão de decorrer da titularidade de um direito real, ostenta os atributos da sequela e da ambulatoriedade. 3. O débito condominial, de natureza propter rem, é indispensável para a subsistência do condomínio, cuja saúde financeira não pode ficar ao arbítrio de mudanças na titularidade dominial. 4. A finalidade da obrigação propter rem é garantir a conservação do bem ao qual ela é ínsita. 5. A obrigação de pagamento dos débitos condominiais alcança os novos titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança, em razão da natureza propter rem da dívida. 6. Em caso de alienação de objeto litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias, estende seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1653143/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS AJUIZADA EM FACE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PENHORA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOBRE IMÓVEL DA PROMITENTE VENDEDORA, ALHEIA AO PROCESSO. RETOMADA DO IMÓVEL PELA PROMITENTE VENDEDORA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS ARTS. 1.345 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 109, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir, cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. Precedentes. 2. "Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo" (REsp 1.829.663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.943.709/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.) Cumpre ressaltar que tal entendimento prevalece ainda que se trate de taxa condominial gerada por associação de moradores. Confira-se: “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula 84). 2. O fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar as despesas regularmente instituídas em assembleia. 3. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 4. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 5. O art. 3o, IV da Lei no 8.009/1990, permite a penhora para pagamento de "impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar". Precedente. STJ, AR 5.931/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1434470, 07091725820218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022) (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. PENHORA IMÓVEL. POSSIBILIDADE. Com base na disciplina prevista no artigo 1.345, do Código Civil, e à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento dos débitos condominiais, que ostentam natureza propter rem, pode alcançar os titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança, de modo que o bem pode ser penhorado para pagamento de dívidas condominiais, não sendo relevante a titularidade da propriedade do referido imóvel à época da inadimplência.” (Acórdão 1428833, 07301440920218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. ESCRITURA PÚBLICA EM NOME DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. 1. Em se tratando de débito condominial, é possível a penhora de imóvel não registrado em nome do devedor no Registro de Imóveis, pois conforme entendimento do STJ, em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem o que define a responsabilidade pelo pagamento não é o registro do instrumento translativo, mas a relação jurídica material com o imóvel. No caso, a relação jurídica material com o imóvel está comprovada por meio da aquisição do bem pela devedora por meio de escritura pública, embora ainda não levada a registro. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1353065, 07046825320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 14/7/2021) Em conclusão, as dívidas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa, e não à pessoa que contraiu a obrigação e, portanto, independem da efetiva posse do bem. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Por fim, comprove o Agravante a concessão de justiça gratuita ou recolha o preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora